Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-54.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE MULTA CONDOMINIAL. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO. INVIABILIDADE. FALTA DE DOCUMENTO PARA A COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS REGIMENTAIS. ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. TAXAS DE CONDOMÍNIO PAGAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE (ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL). DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Desentranhamento de documentos juntados com a contestação. As informações sobre a existência de processos, a não ser aqueles que tramitam em segredo de justiça, podem ser juntadas. No caso, o autor, além de outros pedidos, busca indenização por danos morais e tudo que veio aos autos tinha a finalidade de demonstrar a situação conflituosa naquele condomínio. Ademais, diante do valor pedido pelo autor a título de danos morais, podia o Condomínio trazer elementos para influenciar em eventual arbitramento do valor da condenação.
II - Anulação da multa. A multa aplicada deve ser anulada pelo judiciário por falta de comprovação de sua existência. A administração do Condomínio, ao ser questionada pelo autor a cerca de que infração teria praticado, informou que acreditava ser a multa legal porque aplicada pela administração anterior, não trazendo aos autos qualquer documento que comprovasse a prática da infração.
III - Não se cumprindo o rito e as normas regimentais para a aplicação penalidade a condômino, inclusive deixando de se indicar a infração cometida e o correspondente artigo do regimento violado, eventual punição não pode subsistir. Ademais, mesmo que comprovada a prática da infração, não obedecidos os princípios da ampla defesa e do contraditório, anula-se o ato questionado.
IV - Cobrança indevida de taxas condominiais. Restituição em dobro. Inviabilidade. Não se mostra apropriado falar em “ilegal cobrança” prevista no art. 940 do Código Civil, até porque a norma legal exige cobrança judicial do valor já pago, o que não é o caso dos autos, haja vista apenas o envio administrativo da cobrança. Desse modo não há falar em restituição em dobro, devendo o pronunciamento judicial se limitar à declaração de inexistência do débito.
V - Dano moral. Diante da ferrenha disputa pela administração do Condomínio, eventual supressão de comprovantes e levando-se ainda em conta que o autor tinha os recibos, não apresentados à administração, tais fatos devem ser considerados como meros dissabores do cotidiano. No caso dos autos, em que pese ficar evidente disputa e certamente intransigência daquelas pessoas, sendo umas com atitudes fora do entendimento mediano das pessoas, querer que os atos descritos no processo configurem dano moral é o mesmo que ignorar a situação conflituosa naquele Condomínio.
VI - Restituição de custas e condenação em honorários. Não têm cabimento no sistema dos juizados, porque nele apenas o recorrente vencido pode ser condenado nos ônus da sucumbência, de modo que, enquanto não houver mudança legislativa no art. 55 da Lei 9.099/95, mesmo que vencido no recuso apresentado pela parte contrária, ao recorrido jamais poderão ser impostos os ônus da sucumbência.

VII – Recurso conhecido e provido em parte.